Tribunal: CARF
Processo: 11075.000529/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.000529/2009-12
ACÓRDÃO
2002-009.803 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CARLOS BENGOCHEA GUERREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
In casu, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos nos anos-calendário 2004 a 2006 deve ser apurado
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.803 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.000529/2009-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de
mora e determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, referente aos
exercícios 2005, 2006 e 2007.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 16/20), extrai-se:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
O sujeito passivo apresentou suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física
para os anos-calendário de 2004 a 2006 informando apenas os rendimentos
tributáveis recebidos do INSS. Informou como rendimentos isentos e não
tributáveis o valor de R$77.999,40.
O sujeito passivo recebeu nos anos-calendário de 2004 a 2006 valores referentes
à Reclamatória Trabalhista n° 00560.871/00-7. Tais valores correspondem a
verbas salariais devidas pela empresa Cooperativa Samborjense de Cereais Ltda
conforme documentação apresentada.
As verbas salariais recebidas são tributáveis, exceto o FGTS recebido mediante
alvará especifico.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.803 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.000529/2009-12
3
O artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto n. 3.000/99
– dispõe que no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos (....)
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 10-38.006 - 4a TURMA da DRJ em Porto Alegre/RS de e-fls. 179/183, a qual julgou procedente o
lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls. 192),
repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
alegando que foi informado que os valores recebidos eram isentos e que não
houve desconto do IRRF, conforme planilha de cálculo da Justiça do trabalho.
Requer que seja aplicada a alíquota da época a que se refere o rendimento
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
MÉRITO
Dos Valores recebidos a título de Juros de Mora
O contribuinte, em seu recurso, alega que os rendimentos eram isentos e não
houve desconto do IRRF, por isso declarou como tal.
Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos.
No caso concreto, conforme depreende-se das Certidões de Cálculo da Justiça do
Trabalho (e-fls. 72 e 143), bem como os demais documentos referentes a ação judicial, consta a
informação do recebimento de juros de mora.
Pois bem!
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.803 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.000529/2009-12
4
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito do contribuinte.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Regime de competência
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.803 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11075.000529/2009-12
5
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos nos anos-calendário 2004, 2005 e 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente, se mais favorável ao contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora e
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 205
DF CARF MF
Original